Tribunal: TJSP
Processo: 2281793-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Locação de imóvel não residencial. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, em fase de cumprimento de sentença.
O excesso de execução apontado pelo executado não existe, uma vez que os valores referentes às despesas condominiais e IPTU incluídos no demonstrativo atualizado do débito estão limitados à data da desocupação do imóvel. Ademais, havendo expressa previsão

Ementa:
Locação de imóvel não residencial. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, em fase de cumprimento de sentença.
O excesso de execução apontado pelo executado não existe, uma vez que os valores referentes às despesas condominiais e IPTU incluídos no demonstrativo atualizado do débito estão limitados à data da desocupação do imóvel. Ademais, havendo expressa previsão contratual de que a responsabilidade pelo pagamento de tais despesas era do executado e não tendo ele apresentado os respectivos comprovantes de pagamento, a inclusão de tais valores no cálculo era medida que se impunha.
Recurso improvido.